Tribunal: TJSP
Processo: 2204246-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2204246-26.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante NEUSA DA PENHA PINHEIRO, é embargado BRADESCO SAÚDE
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204246-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.378
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2204246-26.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (41a Vara Central Cível)
Embargante: Neusa da Penha Pinheiro
Embargada: Bradesco Saúde S/A
Juiz: Regis de Castilho Barbosa Filho
Voto n. 21.378
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a
serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar
como consequência do suprimento da omissão, aclaramento
da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do
erro material, sendo inadequada a presente via para reforma
do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de
fls. 439/443, afirmando ser contraditório, uma vez que a doença da
embargante não foi descoberta somente após a vigência do plano, como
afirmado, mas durante a vigência, o qual foi válido, por ter aderido ao
PDV da empresa, até abril de 2019, sendo proposta a primeira demanda
ainda na vigência legal do plano (em fevereiro de 2019), porém tal ação
tinha por objeto outra causa de pedir e pedido. Assim sendo, nota-se que
a ora embargante, por meio da ação originária, busca somente a
manutenção do plano em decorrência de seu estado de saúde para
continuar o tratamento que iniciou antes do final da vigência legal do
seu plano de saúde, o que difere do pedido da primeira ação.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204246-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.378
3
Justiça a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão
decorra da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão,
a contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA
CAUTELAR 2003/0236915-0, Rel. Ministro CASTRO FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do
julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou
do Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
serem sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições
entre si inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Não se olvida a gravidade da doença que acomete a
autora contudo, no caso, não se vislumbra a
probabilidade do direito invocado.
Isso
porque
nos
autos
n.
1010948-14.2019.8.26.0100 já se decidiu que a
autora não tinha direito a ser mantida no plano de
saúde após a extinção de seu vínculo de trabalho em
11/10/2017 e, conforme por ela admitido na inicial
da presente ação, a doença grave foi descoberta após
a regular vigência de seu plano de saúde, não
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204246-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.378
4
fazendo jus, em princípio, à manutenção do plano
sob o fundamento de que estaria ativo e sua rescisão
lhe causaria grave dano, uma vez que a manutenção
do plano de saúde somente se deu por força de
decisão judicial, que foi revogada, inexistindo o
fumus boni iuris.
Constou da petição inicial deste agravo de
instrumento que:
Cabe ressaltar que a Agravante laborou na
estipulante
no
período
compreendido
entre
11/03/1985 à 11/10/2017, sempre tendo gozado de
referido plano de saúde, justamente em decorrência
do seu vínculo empregatício, bem como que o plano
de saúde em comento consiste na cobertura
consultas, exames, procedimento cirúrgicos e/ou
tratamentos necessitados pela Autora.
No entanto, a Recorrente se aposentou em
16/01/2017 e posteriormente foi demitida.
Ato contínuo, quando da sua demissão, a Agravante
solicitou a manutenção do plano de saúde nos
termos do art. 31 e parágrafos da Lei 9656/98 ou
pela Resolução n. 19 do CONSU, o que não obteve
mesmo ingressando com ação judicial, conforme se
observa dos documentos anexos, uma vez que a
Autora não contribuía com o plano e nem se
encaixava nos termos definidos pela Resolução n. 19
do CONSU, segundo entendimento do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo (fls.07).
E mais, a doença da Autora foi descoberta somente a
instrução processual, mais especificamente na
oportunidade de apresentação da manifestação à
contestação, o que não permitiu ao Tribunal a
apreciação desse fato. (fls.08).
Omissis
Destacando-se
novamente
que,
a
Agravante,
somente descobriu que possuía a doença após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204246-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.378
5
propositura de ação judicial com as causas de pedir
acima descritas, o que demonstra a sua total boa-fé
(fls.09).
Da narrativa da embargante é que se concluiu que a
doença grave foi constatada após a dispensa e no curso da ação em que
visava manter o plano, e não se altera a conclusão da decisão
embargada, pela cobertura do plano ter sido mantida pela empresa por
conta do que foi convencionado no Plano de Demissão Voluntária
Especial – PDVE, o que não consta da petição inicial da ação principal,
e, portanto, por causa diversa à vigência do contrato de trabalho, mas
por força de sua extinção.
A embargante admitiu que não contribuía para o
plano, em razão do que não se aplica o disposto no art. 31 da Lei
9.656/98, o que já foi julgado, e reconheceu que findou em abril de 2019
o prazo de manutenção pela empregadora do plano em razão do PDVE,
não havendo fumus boni iuris para reconhecer-se neste recurso, o direito
de manutenção do plano pela alegação de que o tratamento da doença
grave iniciou-se antes do final da vigência do plano mantido pelo PDVE.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma
da decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado
deve se dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o
pronunciamento judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do
julgado".
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072
Parte
Especial. Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204246-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.378
6
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica